Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0710280-22.2020.8.07.0000 REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO - ABIPLAST RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO Vistos, etc. Em face da petição de ID 20013690, retornem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação. Brasília, 22 de outubro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator